Tribunal: TJPA
Processo: 0800169-57.2021.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800169-57.2021.8.14.0064

APELANTE: CLEBSON SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. PENA DE MULTA REDUZIDA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
, do Código Penal), com pena fixada em 4 anos de reclusão, em regime aberto, e 24 dias-multa. Defesa requer a desclassificação para tentativa, com fundamento na ausência de consumação do delito, e a aplicação da atenuante da confissão espontânea para redução da pena aquém do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o crime de roubo se consumou, apesar da breve posse do bem e da atuação imediata da autoridade policial;
(ii) saber se é possível a redução da pena aquém do mínimo legal com base na atenuante da confissão espontânea e, ainda, se a quantidade de dias-multa fixada é proporcional à pena privativa de liberdade imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A consumação do crime de roubo se dá com a inversão da posse do bem, ainda que por breve instante, conforme entendimento pacificado pelo STJ na Súmula nº 582.
4. A confissão do apelante foi reconhecida, mas a pena-base foi fixada no mínimo legal, sendo inviável a redução aquém desse limite, conforme entendimento vinculante do STF no Tema 158 da Repercussão Geral.
5. A pena de multa, fixada em 24 dias-multa, foi desproporcional diante da pena-base mínima e da ausência de fundamentação específica, sendo cabível sua redução ao mínimo legal de 10 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena de multa ao mínimo legal, mantida a condenação pelo crime de roubo simples.
"
Tese de julgamento
: 1. A inversão da posse do bem, ainda que por breve momento, configura consumação do crime de roubo. 2. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal. 3. A quantidade de dias-multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade e fundamentada individualizadamente."

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157,
caput
, e 59; CF/1988, art. 5º, XLVI.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 582; STF, Tema 158 da RG (RE 597.270, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 03.11.2010); STJ, REsp 2.057.181-SE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 18/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer e
dar parcial provimento à apelação
, apenas para reduzir a pena de multa ao mínimo legal, mantendo-se, no mais, a condenação pelo crime de roubo simples
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Clebson Silva dos Santos contra sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu, que o julgou incurso no art. 157,
caput
, do Código Penal, em razão de roubo simples, fixando-lhe a pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 24 dias-multa (sentença ID 27970463).

A acusação constante da sentença narra que, na tarde de 15.03.2021, o recorrente foi preso em flagrante após subtrair, mediante grave ameaça, um aparelho celular pertencente à vítima, utilizando-se da simulação de porte de arma de fogo e mantendo a vítima sob seu domínio até a chegada de policial militar.

A denúncia foi recebida em 02.06.2021.

A sentença foi prolatada em 16.12.2024 (ID 27970463).

Em suas razões recursais (ID 27970478), a Defensoria Pública sustenta que não houve consumação do delito, pois o objeto não saiu da esfera de vigilância da vítima, requerendo a desclassificação para a forma tentada e a aplicação da atenuante da confissão, ainda que implique redução abaixo do mínimo legal, pugnando pela reforma da sentença.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 27970481), refutando integralmente os argumentos defensivos, afirmando que a inversão da posse restou plenamente demonstrada e que não há espaço para aplicação da atenuante abaixo do mínimo legal, requerendo o desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 29603380) manifestou-se, igualmente, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, acompanhando as conclusões lançadas pelo órgão ministerial de primeira instância, especialmente no tocante à consumação do delito e à impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Inexistem preliminares suscitadas, razão pela qual passo ao exame do mérito.

III. MÉRITO

O recurso pretende a desclassificação para a forma tentada e a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, com fundamento na confissão espontânea.

Narra a denúncia que, na tarde de 15.03.2021, o Recorrente subtraiu, mediante grave ameaça, o aparelho celular pertencente à vítima R. L. L. S., que, ao ser rendido, teve o objeto retirado de sua posse enquanto o agente simulava portar arma de fogo, sendo posteriormente alcançado por policial militar que o surpreendeu ainda segurando a vítima e já portando o aparelho celular.

Da consumação do crime de roubo

A tese defensiva sustenta que o delito não teria ultrapassado a fase executória, pois o objeto não saiu da esfera de vigilância da vítima. Tal argumentação, porém, não encontra guarida no conjunto probatório.

O policial militar Rogelson Nascimento relatou em juízo que avistou o Recorrente segurando a vítima pelo pescoço, com a mão na cintura simulando portar arma de fogo, e que naquele instante ele já estava com o celular da vítima, o que indica clara inversão da posse.

A vítima, em depoimento especial, confirmou que entregou o aparelho celular após a grave ameaça, e que o Recorrente passou a exigir a senha, iniciando agressões físicas no intuito de obtê-la.

O Recorrente, em juízo, confessou ter subtraído o aparelho celular mediante grave ameaça, entretanto alegou que logo se arrependera já tendo devolvido o objeto à vítima quando foi detido.

A inversão da posse do bem, ainda que por brevíssimo lapso, consuma o delito, conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 582.

É o caso dos autos.

Verifica-se que o Recorrente não apenas assumiu a posse do aparelho, como permaneceu com o objeto sob seu domínio exigindo a senha da vítima. Nota-se, portanto, que a conduta de roubo - subtração de coisa alheia mediante grave ameaça ou violência - já consumara-se na oportunidade. A manutenção da vítima sob seu poder mediante violência enquanto exigia que ela informasse a senha do aparelho celular que já estava em poder do apelante sugere, em verdade, a prática de extorsão, conduta típica totalmente distinta do roubo, que não foi objeto da presente acusação.

Da impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase

O juízo sentenciante deixou de aplicar a atenuante da confissão espontânea por impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, entendimento que deve ser mantido.

O STF, no Tema 158 da repercussão geral (RE 597.270), fixou tese de natureza vinculante: a incidência de atenuante não autoriza a pena intermediária abaixo do mínimo legal, por força dos princípios constitucionais da reserva legal e da individualização da pena.

O STJ, na recente reafirmação da matéria no julgamento dos Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, 2.052.085-TO e 2.057.181-SE (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 18/09/2024), reafirmou que a atenuante não reduz a pena abaixo do mínimo legal e que o STJ não possui competência para revisar precedente firmado pelo STF.

Assim, ausente qualquer ilegalidade na segunda fase da dosimetria.

Da dosimetria da pena de multa

No caso, a pena-base foi fixada no mínimo legal (4 anos), de modo que a imposição de 24 dias-multa se torna desproporcional, especialmente diante da inexistência de fundamentação individualizada que justificasse incremento além do mínimo. Portanto, cabe a redução para 10 dias-multa, preservado o valor unitário já fixado.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para reduzir a pena de multa ao mínimo legal de 10 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 14/12/2025